Tribunal: TJES
Processo: 5002630-15.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002630-15.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. FATO IMPEDITIVO E EXTINTIVO APRESENTADO PELO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por JAIME DE SOUZA
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos, além do fato do requerido ter se desincumbido do ônus de provar a legalidade dos descontos. Ou seja, decidiu-se que o autor não demonstrou o defeito na prestação de serviço do réu a ensejar seu dever de indenizar.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço desencadeadora da ocorrência dos da restituição em dobro e morais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] Em réplica, observo que o autor não impugna as assinaturas constantes nos documentos, apenas mantém a narrativa de que não recebeu os valores referentes aos contratos.

Ocorre que, conforme demonstrado pelo banco, os contratos objeto dos autos são de refinanciamento de saldo devedor já existentes.

Observa-se, por exemplo, que o contrato de ID nº 40367318 emitido em 09/2020 refinanciou um débito de R$ 11.499,56 e liberou R$ 10,00 para o autor. Da mesma forma, o contrato de ID nº 40367322 emitido em 09/2021 refinanciou um débito de R$ 10.843,12 e liberou 718,00 para o requerente, sendo tais fatos corroborados pelos extratos bancários (ID 41926130, p. 5 e 41926132, p. 3).

Logo, não merece prosperar a alegação do autor que deveria receber, por exemplo, o valor de 11.509,56 em 09/2020, como expõe em réplica (ID 41926128, p. 3). Ademais, vejo que o requerente não impugna os débitos objeto dos refinanciamentos.

Portanto, tenho que a parte ré se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, razão pela qual, no caso concreto, não há falar em inexistência do débito e restituição em dobro.
”

Verifico que não há provas nos autos que embasam o pedido do recorrente. Vê-se que os contratos são de refinanciamento de dívidas existentes com assinatura do recorrente, além de restar comprovada a liberação de valores na conta do recorrente. Não foram trazidos quaisquer elementos para fundamentar a versão inicial de que a cobrança ora discutida está dissociada do que se celebrou no momento da abertura da conta corrente, de que foi alterada unilateralmente e sem anuência ou de que ocorreu de forma desvinculada da utilização dos serviços disponibilizados ao consumidor pela instituição bancária.

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)